Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÕNUS DA DEFESA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em diversos outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito.

3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas.

4. A apreensão e a perícia na arma de fogo empregada na prática delituosa não são imprescindíveis para a aplicação da referida majorante. Nos casos em que não for apreendida a arma de fogo, sua potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.

5. Apelações criminais conhecidas e não providas.